Tribunal: TJPA
Processo: 0054782-72.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054782-72.2014.8.14.0301

APELANTE: J D DE SOUZA NASCIMENTO ME

APELADO: ASTROGILDO TORRES BRITO FILHO, SIMAO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054782-72.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: J D DE SOUZA NASCIMENTO ME

EMBARGADOS: ASTROGILDO TORRES BRITO FILHO E SIMÃO JOSÉ DA SILVA

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma do acórdão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
J D DE SOUZA NASCIMENTO ME
e ora embargados
ASTROGILDO TORRES BRITO FILHO E SIMÃO JOSÉ DA SILVA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 11 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054782-72.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: J D DE SOUZA NASCIMENTO ME

EMBARGADOS: ASTROGILDO TORRES BRITO FILHO E SIMÃO JOSÉ DA SILVA

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

J D DE SOUZA NASCIMENTO ME, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 14113371), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 13936307, cuja ementa é a seguinte, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. -INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- LEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem caso o vendedor, após receber a totalidade do preço se recuse ao cumprimento contratual, nos termos do art. 1.418 do Código Civil.

2.

In casu, não há dúvida quanto à propriedade dos imóveis objeto do feito, visto que, os mesmos encontram-seinseridos em área maior de Izabel Tavares Dourado, permanecendo o domínio direto do terreno de propriedade da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém-CODEM.

3.

Nesse passo, inviável a pretensão do autor/apelante, pois conforme verificado nos autos, ante as manifestações da CODEM, os imóveis não pertencem aos demandados.

4.

Considerando-se que os imóveis objeto da presente ação não pertencem aos demandados, a improcedência da demanda é medida que se impõe, não obstando que o autor ingresse com nova demanda, postulando a restituição dos valores pagos pelos imóveis.

5.

Quanto ao pedido de minoração dos honorários, em que pese a argumentação alegada pelo recorrente, verifica-se que o juízo primevo atendeu os preceitos legais do art. 85, § 2º do CPC, o qual dispõe o mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, razão por que mantenho os honorários, conforme fixado na sentença vergastada.

6.

Recurso
conhecido e improvido.”

Alega o embargante que o v. acórdão apresenta contradição. Sustenta quanto à ocorrência de contradição quanto à propriedade do imovel objeto da Ação de Adjudicação Compulsória.

Em sede de contrarrazões (id. 14552163), a recorrida pugnou pelo improvimento dos embargos tendo em vista seu caráter meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição no
decisum
embargado quanto à propriedade do imóvel objeto do feito.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Da detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão veiculada pelo Embargante não merece prosperar.

No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente do v. Acórdão embargado, inexistir qualquer contradição ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

[...]

In casu,
não há dúvida quanto a propriedade dos imóveis objeto do feito, visto que os mesmos encontram-se inseridos em área maior de Izabel Tavares Dourado, permanecendo o domínio direto do terreno de propriedade da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém-CODEM.

Nesse passo,
inviável a pretensão do autor, pois conforme verificado nos autos, ante as manifestações da CODEM, os imóveis não pertencem aos demandados.

Assim,
considerando-se que os imóveis objeto da presente ação não pertencem aos demandados, a improcedência da demanda é medida que se impõe
, não obstando que o autor ingresse com nova demanda, postulando a restituição dos valores pagos pelos imóveis.

[...] (Grifei)

Porquanto se extrai da decisão colegiada embargada, que manteve a sentença recorrida, que o entendimento adotado está em perfeita consonância com o conjunto normativo, visto que em atenção ao conjunto probatório e documental presente nos autos, restou cristalino que a propriedade do imovel objeto da lide nao pertence aos demandantes, não existindo contradição a ser afastada.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Com efeito, o embargante, inconformado com o resultado do julgamento Turmário que lhe fora desfavorável, intenta, sob o equivocado enfoque da contradição, rediscutir os fundamentos da Decisão sitiada, sem apontar vícios, em verdade, que mereçam ser sanados pela via dos Declaratórios.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 11 de julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/07/2023